Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-88.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009529-88.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[CLARA LUZIA LIMA BRUZZON - CPF: 458.576.281-72 (RECORRENTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.
E M E N T A
Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1009529-88.2024.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida: CLARA LUZIA LIMA BRUZZON.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto visando à reforma de decisão monocrática que homologou projeto de sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento de danos materiais, em razão de alegados saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de ato ilícito; (ii) estabelecer a necessidade de realização de perícia técnica contábil; (iii) avaliar a aplicabilidade da suspensão determinada pelo Tema 1300 do STJ; (iv) analisar o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela ausência de prova documental suficiente para esclarecer a movimentação da conta PASEP, sendo necessária a produção de prova pericial contábil, o que caracteriza complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil exige dilação probatória incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade do procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95.

O Tema 1300 do STJ, que versa sobre a distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP, não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não versa sobre ônus da prova, mas sim sobre a necessidade de produção de prova técnica.

A competência do Juizado Especial é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, e recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência do Juizado Especial deve considerar a complexidade da prova exigida, e não o conteúdo do direito material discutido.

A suspensão determinada pelo Tema 1300 do STJ não se aplica quando a controvérsia versa sobre a necessidade de perícia contábil e não sobre a distribuição do ônus da prova.

O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55; Código Civil, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Conclusão nº 8 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE nº 11.799, 01.10.2024; FONAJE, Enunciado nº 54.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 262822771, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 16.268,62 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente conforme a tabela divulgada pela CGJ, desde a data do evento danoso até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, deverá ser aplicado o IPCA ou previsto contratualmente, nos termos da nova redação do art. 389 do Código Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de ato ilícito;

2.

Necessidade de realização de perícia técnica contábil;

3.

O prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025